Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INVERSO. DIAGNÓSTICO DE LINFOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses de urgência/emergência não se submetem a qualquer carência prevista contratualmente, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98.
2. Se revelam nítidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem, devendo ser mantida na íntegra a decisão ora hostilizada, eis que o risco de lesão grave e de difícil reparação seria inverso em caso de provimento deste recurso, estimulando-se a ré/agravante a não cumprir a obrigação imposta, como se opcional fosse, levando a agravada a risco de morte.
3. Recurso desprovido.